Tribunal: TJMT
Processo: 0000131-61.2020.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000131-61.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MARLON GOMES BUENO (APELANTE), MOIZES DIONIZIO DE ALBUQUERQUE - CPF: 595.075.351-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR DOIS CRIMES DE ROUBO, EM CONCURSO FORMAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.

VINDICADO O AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL – IMPROCEDÊNCIA –
DENÚNCIA QUE EXPÕE OS FATOS CRIMINOSOS DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA, DEMONSTRANDO QUE A SUBTRAÇÃO PRATICADA PELO APELANTE ATINGIU BENS INDIVIDUAIS DE DUAS VÍTIMAS DIFERENTES – IMPERTINENTE O DEBATE SE
A VIOLÊNCIA FOI PRATICADA APENAS COM RELAÇÃO A UM DOS OFENDIDOS –
PRECEDENTES DO STJ – 2. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – ESCORREITO O DESABONO CONFERIDO ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – CONSIDERÁVEL PREJUÍZO SUPORTADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO TOCANTE AO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO – FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) EMPREGADA NA R. SENTENÇA – PENA INALTERADA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Estando suficientemente delineado nos autos que, com uma única ação praticada no mesmo contexto fático, o apelante subtraiu bens de propriedade de duas vítimas, impõe-se manter o concurso formal, na esteira da jurisprudência do STJ, cujo entendimento é no sentido de
“em se tratando de crime cometido mediante uma só ação, atingindo, entretanto, patrimônios de vítimas distintas, resta configurada a hipótese de concurso formal, independentemente do fato de a violência ter sido praticada apenas com relação a um dos ofendidos.”
(AgRg no HC 413.700/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).

2.

Permanece inalterada a pena-base estabelecida, porquanto legítimo o desvalor conferido às consequências do crime, revelando-se escorreita a ponderação do prejuízo econômico suportado pelas vítimas.

Ao apelante carece interesse recursal quanto à pretensa incidência da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial valorada negativamente, uma vez que o
quantum
sugerido já restou perfectibilizado na r. sentença.

3.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MARLON GOMES BUENO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARLON GOMES BUENO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos da ação penal n.º 131-61.2020.811.0011 – código 274435, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão,
no regime inicial
fechado,
e ao pagamento de
130 (cento e trinta) dias-multa
, unitariamente arbitrados no mínimo legal
, pela prática da conduta tipificada no
art. 157,
caput
, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal
.

Nas razões recursais vistas no ID 66970451 ao ID 66970453, o apelante vindica
o decote do concurso formal entre os crimes de roubo
, sob a perspectiva de que a violência e a grave ameaça empregadas para a consumação dos ilícitos se direcionaram a uma só vítima, impondo-se o reconhecimento de crime único.

Subsidiariamente
, almeja a
readequação da pena imposta
, alegando para tanto a inidoneidade dos argumentos expendidos para justificar o desvalor conferido à circunstância judicial relacionada às consequências do crime, bem como argui que o incremento na primeira fase dosimétrica escolhido pelo juízo
a quo
se apresenta exacerbado, devendo incidir a fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetor judicial.

Em contrarrazões vistas no ID 66970463 e ID 66970464, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja
negado provimento ao apelo
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 67595468, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 66970454), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 06 de janeiro de 2020, por volta das 23h15min, na Rua Leonório Lourenção, no bairro Centro, na cidade de Mirassol D'Oeste/MT, o ora apelante
MARLON GOMES BUENO
, com consciência e vontade, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça e violência, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) automóvel de marca Toyota, modelo Etios, cor prata, placas QBT830S/MT, pertencente a
Sandra Maria de Freitas Albuquerque
, e 01 (um)
aparelho celular da marca Motorola, modelo G7
, cor preta, e documentos pessoais, de propriedade da vítima
Moizés Dionísio de Albuquerque
.

Consta nos autos que, na data dos fatos, por volta das 17h00min, o acusado empreendeu fuga do trabalho externo que realizava como reeducando, sendo que por volta das 23h15min, interpelou a vítima
Moizés
, enquanto este conduzia o veículo Etios, pedindo que lhe fraqueasse carona, porquanto estava com o pé machucado e precisava ir até a residéncia do irmão, nas proximidades do Clube Japuíra, naquele município.

Ato contínuo, o réu anunciou o roubo, ao que se seguiu à reação da vítima, momento em que entraram em luta corporal; todavia, o apelante logrou retirar a vítima do automóvel e tomou rumo ignorado, somente cessando sua ação criminosa quando preso em flagrante na cidade de Pontes e Lacerda/MT.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito.

1.

Do concurso formal entre os delitos patrimoniais
:

Tal como relatado, o primeiro estandarte recursal consiste no afastamento do concurso formal aplicado na sentença entre os dois delitos de roubo, culminando no
reconhecimento de crime único
, na medida em que alega que a violência e a grave ameaça empregadas na hipótese dos autos tiveram como alvo uma só vítima, especificamente
Moizés Dionísio de Albuquerque
.

Contudo, melhor sorte assiste a defesa.

Inicialmente, não passa despercebido da leitura da exordial acusatória que o representante ministerial atuante em 1ª instância não se valeu da melhor técnica jurídica ao redigi-la, à medida que não mencionou de forma expressa a existência do concurso formal de delitos, sobretudo, ao apontar a capitulação jurídica em que reputou incurso o denunciado.

Contudo, sabe-se que o acusado se defende dos fatos narrados na inicial acusatória e não da capitulação que lhes foi dada pelo Ministério Público, tanto é que, a teor do instituto da
emendatio libelli
, ao Juiz é permitido atribuir definição jurídica diversa daquela contida na denúncia, ainda que em consequência disso seja necessário aplicar pena mais grave, contanto que não modifique a descrição do fato narrada na exordial acusatória, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal.

In casu
, examinando atentamente os termos da denúncia oferecida em desfavor do apelado, não é necessário maior esforço cognitivo para compreender que a ação dos acusados atingiu o patrimônio individual de duas vítimas diferentes, quais sejam, os proprietários do veículo Toyota/Etios, placas QBT-8305, e do aparelho celular da marca Motorola, modelo G7, cor preta, inclusive, identificados no termo de entrega dos referidos itens e no CRLV do mencionado veículo, juntados no ID 66959971, como sendo, respectivamente,
Sandra Maria de Freitas Albuquerque e Moizés Dionísio de Albuquerque
.

As próprias razões defensivas confirmam que
“restou demonstrado nos autos, com clareza solar, que a Sra. Sandra Maria de Freitas Albuquerque teve o seu patrimônio subtraído” sic
ID 66970452 - Pág. 2, daí porque, conquanto o concurso formal de crimes não conste na classificação jurídica estabelecida na denúncia, sua presença foi suficientemente apontada pelo Ministério Público no decorrer da exposição do fato criminoso, cuja narrativa contempla a conclusão de que o roubo perpetrado pelo apelante atingiu bens individuais de duas vítimas distintas.

É pertinente consignar que a oitiva em juízo da vítima
Moizes
elucida eventuais questionamentos nesse sentido ao informar que
“além do veículo, o denunciado subtraiu uma sacola de roupas, uma cadeira de ‘bebe conforto’, seu celular e os documentos de sua esposa” sic
ID 66970450 - Pág. 2.

Outrossim, a r. sentença não deixa margem a dúvidas quanto ao tema, tendo o d. juízo
a quo
pontuado:

“
Quanto ao concurso de crimes, verifico que ocorreram dois delitos patrimoniais nos fatos em apuração nestes autos, isto é, lesão ao patrimônio de Sandra Maria de Freitas (veiculo Etios, cor prata, ano 2017, placa QBT 8305) e lesão ao patrimônio de Moizés Dionísio (sacola de roupas e celular).”
ID 66970450.

Como se sabe, a teor do
Enunciado Orientativo n.º 34
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
“
praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes
.

Inócuo é o debate proposto pela defesa, sob o viés de que o reconhecimento de crime único é imperativo face a vítima
Sandra
ter sido
“despojada do patrimônio sem a ocorrência de ameaça ou violência em relação a ela”

sic
ID 66970452 - Pág. 2.

E o raciocínio tem esteio na jurisprudência do Superior Tribunal Federal, cujo entendimento é firmado no sentido de ser devida a análise da quantidade de patrimônios que o agente atingiu, e não apenas o quantitativo de integridades físicas lesadas, como pretende a defesa.

Isso porque, a Corte Cidadã mantém o entendimento que, nos casos em que são atingidos dois patrimônios distintos, é devido o reconhecimento do concurso formal de crimes, independentemente do fato de a violência ter sido praticada contra uma ou mais vítimas.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO. VIOLAÇÃO A DOIS PATRIMÔNIOS DISTINTOS EM UMA MESMA AÇÃO. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em se tratando de crime cometido mediante uma só ação, atingindo, entretanto, patrimônios de vítimas distintas, resta configurada a hipótese de concurso formal, independentemente do fato de a violência ter sido praticada apenas com relação a um dos ofendidos.
Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg no HC 413.700/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018) - destaquei.

Assim, devidamente oportunizado ao acusado defender-se durante todo o processo da imputação dos dois delitos de roubo cometidos em concurso formal, porquanto a caracterização destes crimes ressai inconteste da descrição fática contida na denúncia, registrando-se o desígnio único do apelante por ocasião da prática delitiva, sendo certo a instrução criminal que culminou na r. sentença condenatória demonstrou satisfatoriamente que a ação dele se desdobrou, em um mesmo contexto fático, em mais de uma infração penal, atingindo o patrimônio de duas pessoas; resta configurado o concurso formal próprio de crimes, tal qual disposto no art. 70, primeira parte, do Código Penal.

Por conseguinte,
mantenho o

concurso formal
aplicado na sentença entre os delitos de roubos, tal como consignado no r.
decisum
.

2.

Da readequação da pena basilar
:

Subsidiariamente a i. defesa almeja a redução da pena imposta ao apelante, seja através do afastamento da negativação conferida às
consequências do crime
, ou então com a
aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial valorada negativamente
.

Nesse particular, verifica-se que o MM. Juiz
a quo
, dosou a pena-base imposta ao apelante, com os seguintes fundamentos:

“Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que:

a) Culpabilidade: normal a espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;

b) Antecedentes: possui maus antecedentes, haja vista condenação na ação penal de n. 1872-10.2018.8.11.0011, transitada em julgado na data de 09.08.2018; [...].

g) Consequências: foram graves, haja vista o prejuízo patrimonial ocasionado a vítima, no importe, aproximado, de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais); [...].

A vista das circunstancias analisadas individualmente, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa.”

Em relação às
consequências do crime
, por certo, o prejuízo econômico suportado pelas vítimas em decorrência da concretização do delito de roubo é circunstância já sopesada pelo legislador quando da escolha da pena abstrata mínima. Contudo, é remansosa a jurisprudência a fim de resguardar o princípio da proporcionalidade, no sentido de, acaso comprovado que o dano suportado pela vítima é demasiadamente expressivo, extrapolando sobremodo a ordinariedade do tipo penal, cabível a valoração negativa da citada circunstância judicial, exatamente como se dá na hipótese em exame.

Sobre o tema, há posicionamento firmado pelo STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ASSALTO A RESIDÊNCIA. CRIME COMETIDO DURANTE INDULTO NATALINO. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...].
2. Admite-se a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito com base no valor do prejuízo sofrido pela vítima.
3. Agravo regimental não provido”.
(STJ – AgRg no REsp 1728124/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 06/06/2018). Destaquei.

No caso concreto, denota-se que foi elevado o prejuízo advindo da subtração patrimonial, pois, segundo os depoimentos extrajudiciais e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa dos policiais
lzaias Pereira de Souza e Clebson Pereira dos Santos
(ID 66959969, ID 66959970 e ID 66970468), que realizaram a prisão em flagrante do réu, a despeito do celular e do veículo terem sido restituídos às vítimas, o carro foi seriamente danificado pelo acusado durante sua tentativa de evasão à abordagem policial.

Nesse ponto, as testemunhas elucidaram em juízo que após realizarem o acompanhamento do réu na BR 174, deram ordem de parada ao condutor, momento em que o réu, ao tentar empreender fuga, colidiu com um barranco, provocando danos no veículo.

Conquanto inexista nos autos documento quantificando a extensão do prejuízo provocado no carro, não se olvida o registrado no auto de avaliação indireta, juntado no ID 66959972 - Pág. 6, dando conta do prejuízo parcial da ação, em vista dos objetos que não foram restituídos – sacola de roupas novas e uma cadeira de segurança infantil, alcançando o montante
R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais)
, a evidenciar que o prejuízo econômico suportado pelos ofendidos ultrapassou a ordinariedade prevista pelo legislador.

Logo, não subsiste o argumento defensivo quanto à ficta ausência de prejuízo suportado pelas vítimas, limitando-se ao aspecto da restituição do veículo subtraído, porquanto além de existirem outros itens não foram devolvidos às vítimas, é certo que o montante financeiro correspondente a eles consiste em fundamento assaz a manter incólume a negativação imposta às
consequências do crime
.

Noutro giro, no que se refere à pretensão defensiva de readequação da pena basilar sob a perspectiva do
quantum
de acréscimo correspondente a cada circunstância judicial negativa, merece registro a

inexistência de interesse recursal nessa parte
, justamente porque a fração sugerida pela i. defesa em suas razões recursais não destoa daquela eleita pelo d. juízo
a quo
, referente àquela adotada em reiterados julgados do Superior Tribunal de Justiça, correspondendo a 1/8 (um oitavo) do intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ex vi
STJ – HC 266.731/MT, Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Ribeiro Dantas. Data do Julgamento: 13/03/2018. Data da Publicação/Fonte: DJe 20/03/2018.

Assim, evidente que
o aumento sugerido pela defesa já restou perfectibilizado na r. sentença
– por sinal equivalente a
09 (nove) meses
para cada vetor judicial desfavorável ao réu (
antecedentes e consequências do crime
), inexistem alterações a serem operadas na dosimetria da pena imposta ao apelante, permanecendo incólume no total DEFINITIVO de
07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão,
no regime inicial
fechado,
e ao pagamento de
130 (cento e trinta) dias-multa
, unitariamente arbitrados no mínimo legal.

3.

Conclusão:

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
MARLON GOMES BUENO
e mantenho na íntegra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos da ação penal n.º 131-61.2020.811.0011 – código 274435.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021